Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709229-47.2023.8.07.0007 APELANTE: NAYARA CARDOSO SAMPAIO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO BMG SA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre as preliminares suscitadas pelos apelados-réus nas suas contrarrazões. Brasília - DF, 30 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora